Tribunal: TCU
Processo: 031.042/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10017/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 031.042/2020-1 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Nunes dos Santos (CPF XXX.599.282-XX); Aparecido Teixeira Cacau (CPF XXX.742.322-XX); Devanil Pereira da Silva (CPF XXX.585.441-XX); Edmilson Xavier da Silva (CPF XXX.233.152-XX); Joao Bertulino de Souza (CPF XXX.661.372-XX); Jorge Luiz dos Santos (CPF XXX.486.919-XX); Jose Araujo do Nascimento (CPF XXX.500.122-XX); Manoel Luiz Filho (CPF XXX.707.042-XX); Natalino Gomes dos Santos (CPF XXX.922.132-XX) e Reginaldo Picanco Rocha (CPF XXX.845.862-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.